Tribunal: TJDFT
Processo: 0733691-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733691-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de mandado de segurança, após a prolação de sentença de parcial concessão da segurança, indeferiu o pedido para que seja encaminhada ao Governador do Distrito Federal a lista dos aprovados/eleitos para o Conselho Tutelar do SAI (Região Administrativa XXIX), para nomeação e posse no cargo. Em consulta ao sistema informatizado dessa egrégia Corte de Justiça, verifica-se que, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0725382-21.2019.8.07.0000 (certidão de ID no 30118823, pág. 01), houve alteração da relatoria para redigir o acórdão, quando restou vencido o Relator originário – Desembargador James Eduardo Oliveira, com a designação do Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira – prolator do voto vencedor – para a lavratura do acórdão de no 1287103. No entanto, deve-se observar, para todos os feitos conexos posteriores, a prevenção de órgão e Relator originário, conforme, inclusive, o decidido no julgamento do Conflito de Competência no 2018.00.2.002552-9, pelo Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça. Dessa forma, mantenho a decisão de ID no 30518253, págs. 01/03, até a reapreciação pelo relator originário. Comunique-se ao ilustrado juízo a quo. Redistribuam-se os autos ao Excelentíssimo Desembargador James Eduardo Oliveira, nos termos do art. 81, caput, do RITJDFT. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 20 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator